Tribunal: STF
Processo: Rcl 55850
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito penal e processual penal. Reclamação. Alegação de violação à Súmula Vinculante 24. Ausência de aderência.



1. A instauração de procedimento investigatório para apurar outros crimes, além das condutas típicas previstas no art. 1º, I a IV, da Lei nº 8.137/1990, não ofende a autoridade da Súmula Vinculante 24. 



2. Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não admite o aprofundamento sobre matérias fáticas.



3. Ausência de aderência entre os atos reclamados e o paradigma suscitado.



4. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Neudir Gonçalves de Azevedo, com fundamento nos arts. 102, I, l, da CF/1988; no art. 988, III, do CPC e no art. 156 do RI/STF, em face da instauração de Procedimento Investigatório Criminal (PIC), pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), e de decisões proferidas pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de São Miguel do Oeste/SC, que teriam violado a autoridade da Súmula Vinculante 24. 



    2. O autor alega que a instauração do procedimento investigatório e a prolação das decisões judiciais, autorizando as medidas cautelares de quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático, busca e apreensão e bloqueio de bens, se deram antes do lançamento definitivo do tributo, mesmo estando relacionadas à apuração de crimes contra a ordem tributária definidos no art. 1º da Lei nº 8.137/1990. 



    3.  Sustenta, ainda, que a imputação da prática do crime de lavagem de dinheiro depende da prova de existência da tipicidade e da antijuridicidade do crime antecedente contra a ordem tributária. Além disso, haveria incorreções na capitulação dos fatos, sobretudo no tocante aos crimes de organização criminosa e de falsidade ideológica.



    4.  Por fim, defende que as medidas cautelares patrimoniais impostas no curso da investigação devem ser extintas, pois o Ministério Público não teria realizado a efetiva apuração dos supostos danos causados pelo agente.



    5. Requer, liminarmente, a suspensão do Procedimento Investigatório Criminal nº 06.2020.00001504-5 e seus incidentes. Quanto ao mérito, pugna pela procedência da reclamação para que se determine o trancamento do aludido procedimento e a extinção das medidas cautelares patrimoniais impostas nos autos nº 5002552-31.2022.8.24.0067.



    6. É, no essencial, o relatório. Passo à decisão.



    7. Inicialmente, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º).



    8. A Súmula Vinculante 24 estabelece que “[n]ão se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”. De acordo com o enunciado, portanto, não há justa causa para o início e a continuidade de persecução penal, relacionada às condutas previstas no art. 1º, I a IV, da lei de crimes contra a ordem tributária, enquanto não ocorrer o lançamento definitivo do tributo.



    9. O reclamante insurge-se contra a instauração do PIC nº 06.2020.00001504-5 pelo MPSC, o deferimento de medidas cautelares patrimoniais pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de São Miguel do Oeste/SC — em especial nos autos nº 5002552-31.2022.8.24.0067 — e o oferecimento de denúncia, na qual o MPSC narra a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 1º, § 1º, e 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013. Para ele, a persecução tem por foco principal a apuração de condutas previstas no art. 1º, I e IV, da Lei nº 8.137/1990, sem que tenha havido, contudo, o lançamento definitivo dos tributos em tese suprimidos ou reduzidos pelo contribuinte.



    10.  Os documentos acostados aos autos demonstram que a investigação não está adstrita à apuração das condutas típicas mencionadas na Súmula Vinculante 24 (art. 1º, I a IV, da Lei nº 8.137/1990). Também são objeto da persecução penal as condutas previstas no art. 2º, I, da Lei nº 8.137/1990; art. 1º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013; art. 1º, § 1º, II, da Lei nº 9.613/1998 e art. 299 do Código Penal (doc. 8, p. 287-293, e doc. 15, p. 9).



    11. Nessa hipótese, há precedentes do Supremo Tribunal Federal no sentido da inexistência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 24. Veja-se:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 24. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. 1. A instauração de inquérito policial para apurar outros crimes, além do previsto no art. 1º da Lei 8.137/1990, não ofende o estabelecido no que enunciado pela Súmula Vinculante 24. 2. Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não admite o aprofundamento sobre matérias fáticas. 3. A concessão de habeas corpus ex officio pelo STF somente é cabível nas hipóteses em que ele poderia concedê-lo a pedido (art. 102, I, ‘i’, da Constituição Federal), sob pena de supressão de instância. 4. Agravo interno a que se nega provimento” 



    (Rcl 24768 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 21.08.2017).



    12. Outros pedidos formulados pelo reclamante, como a reanálise da adequação típica das condutas imputadas ou a ausência de apuração efetiva dos danos causados pelas infrações penais, fogem ao escopo da presente medida, que não admite o aprofundamento a respeito de questões fáticas, sobretudo estranhas aos limites constitucionais de seu cabimento (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º).



    13. De modo que carece a presente reclamação de aderência entre os atos reclamados e a Súmula Vinculante 24, exigência imprescindível para o cabimento desta ação (Rcl 12.887-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se. Intime-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator